Tribunal: TJDFT
Processo: 0701512-77.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0701512-77.2025.8.07.0018 APELANTE: Y. C. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: DALIA CHAVES FEITOZA APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Por se tratar de interesse de menor, determino a remessa dos autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Após a apresentação do parecer, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 8 de janeiro de 2026. Desembargadora Fátima Rafael Relatora